Tribunal: TJES
Processo: 5008946-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008946-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SEBASTIAO DIAS LOPES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. COMPETÊNCIA. IAC N. 14 STJ. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONFORME ENTE FEDERADO ACIONADO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do IAC nº 14, firmou a tese de que [...] “
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”
[...] (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.);

2. A despeito da condição de incorporação do medicamento ao SUS, a autora optou por arrolar exclusivamente o Estado do Espírito Santo, estabelecendo a competência da Justiça Estadual;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão dia 18.04.23 - Peço vista.

VOTO VISTA

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, o objeto do recurso envolve discussão acerca do fornecimento de medicação não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS, o que motivou sua conclusão pela integração da União à lide e, via de consequência, remessa dos autos para a Justiça Federal.

No passado, em questões assemelhadas a que se aprecia, me manifestei pela incompetência da Justiça comum Estadual para processar e julgar a ação, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, conforme a orientação firmada pelo STF ao apreciar o Rcl 49918 AgR-ED/MS, em julgamento pela Primeira Turma da referida Corte ocorrido em 27/04/2022.

Todavia, em julgamento ocorrido em 08/09/2022, o STF reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (tema 1.234) relativa à
“
Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”
,
ressalvando, dentre ouros fundamentos, que
“[...]
remanesceram questões polêmicas sobre a competência para o processamento e julgamento dessas lides, o que acarretava sobremaneira insegurança jurídica no País [...
]”
.

Em sequência, ao apreciar a Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão que, embora tenha determinado a suspensão do trâmite apenas dos Recursos Extraordinários e Recursos Especiais envolvendo a questão relativa aos temas 1.234 e 793, considerou o julgamento do IAC nº 14 pelo STJ como
“[...] fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho deste Tema de Repercussão Geral, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde [...]”
, determinando a comunicação da referida decisão ao Ministro Relator do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar o mencionado IAC nº 14 em 12/04/2023, com acórdão publicado no dia 18/04/2023, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que [...] “
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”
[...] (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Assim, a despeito da condição de não padronização do medicamento ao SUS, a autora optou por arrolar o Estado do Espírito Santo na ação de origem, o que, dentro do entendimento fixado pelo STJ, deve prevalecer.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator (Des. Annibal de Rezende Lima),
divirjo para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008946-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SEBASTIÃO DIAS LOPES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por SEBASTIÃO DIAS LOPES, ora Agravado, e determinou ao primeiro que forneça o medicamento “ESILATO DE NINTEDANIBE 150MG”, enquanto durar o tratamento médico.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o medicamento postulado não se encontra previsto na lista padronizada do Sistema Único de Saúde – SUS, circunstância que enseja a presença da União no polo passivo da ação judicial de origem e o consequente deslocamento de competência.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Inicialmente, pela prejudicialidade da matéria, passo ao exame da alegação recursal atinente à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e a subsequente remessa dos autos à Justiça Federal.

O Agravante sustenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, entendeu ser de responsabilidade da União o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas padronizadas do Sistema Único de Saúde – SUS, o que implicaria na modificação da competência para processar e julgar a demanda de origem.

Eis a tese firmada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Em um primeiro momento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da referida tese vinculante, assentou o entendimento segundo o qual a responsabilidade para fins de eventual ressarcimento deveria se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de comprometimento do caráter solidário da obrigação, motivo pelo qual não seria necessário que a União integrasse o polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021)

Entretanto, motivado pelas diversas interpretações divergentes conferidas pelos Tribunais pátrios sobre o aludido Tema de Repercussão Geral nº. 793, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, em recentes julgamentos, a premissa que proclama a necessária inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas instituídas pelo SUS.

Ilustra o exposto o julgamento dos agravos internos nas reclamações nºs. 51.661 e 48891 e do agravo interno no recurso extraordinário nº. 1377271, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Ministra Rosa Weber, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes e o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes,
in verbis:

“Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Provimento do agravo.

1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida.

2. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento.

3. Agravo interno conhecido e provido.”

(Rcl 51661 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 3. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 4. Necessidade de adequação ao decidido no tema 793 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 48891 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO.

1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. O entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1377271 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022)

Fixada a premissa e examinando os presentes autos, verifica-se que o fármaco pretendido não consta na lista de dispensação do SUS com indicação para o tratamento do Agravado, o que justifica a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente declinação da competência
.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação de origem, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, mantendo, por ora, os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência até a reapreciação da medida pelo Juízo competente.

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, diante da divergência inaugurada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
que envolve discussão acerca do fornecimento de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS e possível inclusão da União no polo passivo com remessa dos autos para a Justiça Federal.

O Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima votou por seu provimento para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação de origem, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal.

A e. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, fundamentando seu voto no entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Embora esta Primeira Câmara Cível tenha concluído em diversas recursos anteriores no mesmo sentido do voto proposto pelo E. Desembargador Relator, o recentíssimo entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça exige reconsiderar o posicionamento.

E sobre o referido IAC nº 14 do .c STJ já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.366.243, definindo os seguintes parâmetros a serem adotados, dos quais destaco o aplicável ao caso:

[...] 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária dos fundamentos, rogando vênias ao Eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima, sem delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões para também
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator